Tribunal: TJSP
Processo: 1004557-95.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Prestação de serviços educacionais - Autor que declarou que, só depois de firmado o contrato de financiamento estudantil, foi informado dos requisitos necessários para fazer jus ao programa "Uniesp Paga" – Contrato de financiamento estudantil que foi ratificado por cinco vezes, o que revelou que ele tinha conhecimento das obrigações do aluno para obtenção dos benefícios do programa "Uniesp

Ementa:
Prestação de serviços educacionais - Autor que declarou que, só depois de firmado o contrato de financiamento estudantil, foi informado dos requisitos necessários para fazer jus ao programa "Uniesp Paga" – Contrato de financiamento estudantil que foi ratificado por cinco vezes, o que revelou que ele tinha conhecimento das obrigações do aluno para obtenção dos benefícios do programa "Uniesp Paga".

Prestação de serviços educacionais - Pagamento das mensalidades relativas ao FIES – Pretendido pelo autor que a ré fosse compelida ao pagamento do financiamento estudantil FIES – Inadmissibilidade - Autor que não comprovou que cumpriu todas as condições impostas no contrato para obtenção do benefício do programa "Uniesp Paga" - Hipótese em que, embora não possa prevalecer a nota 7,0 como critério de "excelência no rendimento escolar" sob pena de violação aos arts. 6o, III, e 47 do CDC, o autor não obteve a nota mínima 3,0 no ENADE, correspondente a 60 pontos – Autor que deve arcar com o financiamento contraído da instituição financeira - Ação improcedente – Sentença mantida – Apelo do autor desprovido.